Tribunal: TJES
Processo: 0000514-35.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-35.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: Irene Maria Mendes

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI 6.830/80. STF TEMA 408. STJ TEMA 395. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo STF, e na Resolução 547/2024, do CNJ. O apelante pleiteou a anulação da sentença por descumprimento do Tema 1184 e pela inaplicabilidade da Resolução 547.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o cabimento do recurso de apelação em execução fiscal cujo valor da causa, à data da propositura, é inferior ao limite de alçada estabelecido pelo art. 34 da Lei 6.830/80 (50 ORTN), conforme interpretação fixada pelo STF no Tema 408 e pelo STJ no Tema Repetitivo 395.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se aplica aos requisitos de admissibilidade recursal, por se tratar de mera aplicação da legislação presumidamente conhecida.

O art. 34 da Lei 6.830/80 dispõe que das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, admitem-se apenas embargos infringentes e de declaração.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 637975 (Tema 408), em sede de repercussão geral, firmou a compreensão de que o art. 34 da Lei 6.830/1980 é compatível com a Constituição.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, estabeleceu que o valor de alçada para o cabimento de apelação em execução fiscal (50 ORTN) corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, corrigido pelo IPCA-E, devendo o parâmetro ser verificado na data de propositura da execução.

Na hipótese, a demanda executiva fiscal ajuizada em 24/01/2016 visa à cobrança do valor histórico de R$ 758,88, sendo este o valor atribuído à causa.

O valor de alçada (Tema 395), atualizado para a data da propositura da demanda (24/01/2016), correspondia a R$ 2.103,71.

Estando o valor da causa (R$ 758,88) abaixo do valor de alçada (R$ 2.103,71), o recurso de apelação é incabível, impondo-se o não conhecimento da irresignação por ausência de pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 34 da LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É incabível o recurso de apelação em execuções fiscais cujo valor da causa na data da propositura seja inferior ao limite de 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei 6.830/80 e do Tema 408/STF.

O valor de alçada (50 ORTN), para fins de cabimento de apelação, deve ser aferido conforme o Tema Repetitivo 395/STJ (R$ 328,27 em janeiro de 2001, corrigido pelo IPCA-E).

A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, por constituir matéria de ordem pública, não configura decisão surpresa (art. 10, CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 34. CPC/15, art. 10, art. 485, VI, e art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.057.706/RO. STF, RE 637975 (Tema 408). STJ, Tema Repetitivo 395. TJES, Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000. TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037. TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001248-10.2014.8.08.0067.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000514-35.2016.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: IRENE MARIA MENDES

JUIZ DE DIREITO: DRA. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
GUAÇUÍ
em face de sentença que, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, e na Resolução 547/2024, do c. CNJ, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por descumprimento do Tema 1184 e pela inaplicabilidade da Resolução 547, CNJ.

Prefacialmente, deixo assente que, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes
.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas, ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6.830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração
.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (TEMA 408) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como
valor de alçada para o cabimento de apelação
em sede de execução fiscal o valor de

R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 24/01/2016 com a finalidade de realizar a cobrança do valor histórico de
R$
7
58,88
(setecentos e
cinquenta e oito
reais e oitenta e
oito
centavos)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor revela-se
inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema
395
, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a
R$ 2.103,71

(
dois
mil e
cento e três reais e setenta e um centavos
)
, panorama que impõe o
não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes.
(...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023).

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Apr/2023; dentre outros.

Isto posto, a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para não conhecer do recurso.